Tribunal: STF
Processo: ARE 1345206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo (e.Doc. 127) cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 115 e 124) interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 137.773, no qual se buscava o trancamento da ação penal instaurada contra os recorrentes.
    Os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 10.9.2021, por prevenção ao INQ. 4.112 (e.Doc. 138).
    2. Na hipótese, verifica-se que a ação penal questionada teve origem na Notícia de Fato n. 1.34.023.000214/2017-31/MPF, instaurada para apurar suposto crime de corrupção passiva a partir da colaboração premiada firmada por executivos da Odebrecht, processada inicialmente perante o Juízo da 2ª Vara Federal da 15ª Subseção Judiciária de São Paulo, tendo sido posteriormente declinada para a Justiça Estadual de São Paulo.
    É o que se extrai da decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a prevenção do Ministro Felix Fischer (e.Doc. 87): 
    “2. Na presente hipótese, verifica-se que o Ministério Público Federal instaurou a Notícia de Fato n. 1.34.032.000214/2031-31/MPF com base no conteúdo de colaborações premiadas celebradas por executivos do Grupo Odebrecht. Com base na notícia crime, gerou-se o Inquérito Policial n. 0001425-35.2017.4.03.6115/SP, destinado a apurar eventuais crimes de corrupção ativa e passiva relacionados ao pagamento, pelo Grupo Odebrecht, no ano de 2012, de vantagens ilícitas a Oswaldo Baptista Duarte Filho, Newton Lima Neto e Paulo Roberto Altomani na forma de doações eleitorais não contabilizadas a fim de assegurar "posições privilegiadas" em procedimentos licitatórios que seriam realizados no Município de São Carlos/SP.
    O Ministério Público Federal, após a conclusão das investigações, ofereceu denúncia contra os recorrentes, mas o Juízo da 2ª Vara Federal da 15ª Subseção Judiciária de São Paulo declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Estadual de São Paulo, considerando que o e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em momento anterior (Ação de Improbidade Administrativa n. 5001160-45.2017.4.03.6115), já reconhecera a incompetência da Justiça Federal comum para o processo e julgamento dos fatos denunciados (fl. 664).
    Em face dessa decisão o Parquet Federal interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5000924-88.2020.4.03.6115, ao qual, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 668-669), a Corte Federal negou provimento. Desse modo, manteve-se a declaração de incompetência da Justiça Federal comum.
    Por outro lado, o REsp 1.840.416/PR, tomado por referência para a distribuição deste feito por prevenção desta Relatoria, originou-se da Ação Penal n. 5024879-90.2017.4.04.7000/PR, que correu perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. Nesse processo, em síntese, tratou-se de crimes de corrupção passiva e de lavagem de capitais em tese cometidos por Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, ex-Gerente da Área Internacional da Petrobras, relacionados à aquisição pela petrolífera brasileira dos direitos de exploração de petróleo e de gás natural do denominado Campo 4 do Benin, sem envolvimento do Grupo Odebrecht e sem relação com os fatos apurados no Inquérito Policial n. 0001425-35.2017.4.03.6115/SP.
    Nota-se, pois, que o presente habeas corpus, oriundo de procedimento em que se apuram crimes não relacionados à Petrobras, de fato não é conexo ao REsp 1.840.416/PR, tampouco se verifica que guarde conexão com outro feito em que há prevenção desta Relatoria.
    Assim, tendo em vista que a Defesa requereu que se reconhecesse a inexistência de prevenção antes mesmo do indeferimento do pedido liminar, convém tornar sem efeito a decisão de fls. 644-657 e determinar a redistribuição do recurso”.
    Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal, no julgamento do INQ-QO 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.2.2016, a prevenção para o processamento e julgamento dos feitos decorrentes do contexto da Operação Lava Jato seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras S/A.
    Como se observa, o presente recurso tem por objeto procedimento instaurado em face de delitos não relacionados à Petrobras S/A. 
    3. Diante dessas particularidades, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente